Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. REFERENTES A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal.
2. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no acórdão embargado acerca dos honorários advocatícios, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos declaratórios.
3. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
4. Considerando que o STF e o STJ finalizaram o julgamento da controvérsia, o julgamento do mérito do agravo de instrumento é medida que se impõe.
5. A partir do julgamento definitivo do RE 870947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
6. No REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), o STJ fixou que os juros de mora nas condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.